Tribunal: TJMT
Processo: 1003194-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1003194-76.2021.8.11.0000
Recorrente: Banco Safra S/A
Recorridos: Comércio de Combustíveis Carmelitano Ltda. e Auto Posto Nova Década Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Banco Safra S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 92097973):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA SOCIEDADE UNIPESSOAL ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL – ARTIGO 1.033, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL – LAUDO PERICIAL REALIZADO APÓS CONSTATAÇÃO PRÉVIA – REQUISITOS DOS ARTIGOS 47, 48 E 51 DA LEI 11.101/2005 (VIGENTE À ÉPOCA) – PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Embora o artigo 1.033, IV do Código Civil estabeleça que dissolve-se a sociedade quando ocorrer a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento e oitenta dias, o parágrafo único do mesmo Códex dispõe que: ‘Não se aplica o disposto no inciso IV caso o sócio remanescente, inclusive na hipótese de concentração de todas as cotas da sociedade sob sua titularidade, requeira, no Registro Público de Empresas Mercantis, a transformação do registro da sociedade para empresário individual ou para empresa individual de responsabilidade limitada, observado, no que couber, o disposto nos arts. 1.113 a 1.115 deste Código’.
Satisfeitos os requisitos previstos nos artigos 47, 48 e 51 da Lei 11.101/2005 (vigente à época), amparado por laudo pericial elaborado após realização de perícia prévia, pertinente a manutenção da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial das pessoas jurídicas”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1003194-76.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 22/06/2021, p. 30/06/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto pelo Banco Safra S.A., mantendo, assim, a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de deferimento do processamento da recuperação judicial das empresas Comércio de Combustíveis Carmelitano Ltda. e Autoposto Nova Década Ltda., nos termos do artigo 52 da Lei n. 11.101/2005.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.033, IV, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que ante a falta de pluralidade de sócios pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a sociedade limitada foi dissolvida, não tendo havido a sua transformação, na competente junta comercial, para se enquadrar como sociedade unipessoal, vindo a requerer recuperação judicial com seu registro irregular, de modo que não há se falar na possibilidade do pedido, devendo, portanto, ser extinta a presente ação sem julgamento do mérito.
Recurso tempestivo (id 95024980) e preparado (id 95011982).
Contrarrazões no id 98076477.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 1.033, IV, do Código Civil, a parte recorrente alega que não é possível a concessão do benefício da recuperação judicial a pessoas jurídicas que estão irregulares na junta comercial, ante a existência de apenas um sócio em companhia limitadas por prazo superior a 180 dias.
Afirma que “o próprio acórdão recorrido reconhece que as alterações societárias em que se retiraram os sócios, e as quotas foram transferidas para um ÚNICO SÓCIO remanescente ocorreram em 19.02.2020 e 14.02.2020. Porém, a recuperação judicial apenas foi distribuída em 13/11/2020, ou seja, mais de 08 meses após as alterações societárias, sendo que jamais houve qualquer transformação da sociedade para unipessoal”.
Argumenta que “o exercício regular não pressupõe apenas o seu funcionamento e geração de lucro, já que isto é parte da função social que cumpre a empresa, mas também, a formalização do registro empresarial perante a junta comercial”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “a suposta irregularidade apontada na realidade consiste em mera adequação perante a Junta Comercial sanável a qualquer tempo, não podendo ser fundamento para frustrar todo o processo de recuperação judicial, em especial a expectativa dos credores e ainda, a possibilidade de manter a fonte produtora de empregos e geradora de renda”. (id 89946482 - Pág. 3)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.